Tribunal: TJSP
Processo: 2278168-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo de instrumento – Nulidade da intimação – Inocorrência – Ato de atingiu sua finalidade – Artigo 277 do Código de Processo Civil – Ação de procedimento ordinário c/c pedido de liminar "inaudita altera pars" e indenização por danos materiais e morais – Deferimento de tutela de urgência para que a ré abstenha-se de fabricar, estocar, comercializar, divulgar e utilizar, a qualquer título, o

Ementa:
Agravo de instrumento – Nulidade da intimação – Inocorrência – Ato de atingiu sua finalidade – Artigo 277 do Código de Processo Civil – Ação de procedimento ordinário c/c pedido de liminar "inaudita altera pars" e indenização por danos materiais e morais – Deferimento de tutela de urgência para que a ré abstenha-se de fabricar, estocar, comercializar, divulgar e utilizar, a qualquer título, o "vinho branco de mesa suave Catupinga" em embalagens que violem o "trade dress" dos produtos da autora e as marcas mista e figurativa registradas junto ao INPI, bem como que promova o recolhimento de todos os produtos com o referido conjunto-imagem de seus respectivos pontos de venda – Ausência de requisitos para concessão da tutela de urgência – Aparente relevância do direito invocado pela ré – Necessidade do contraditório a ser desenvolvido na origem – Decisão recorrida reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278168-37.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INDÚSTRIA MISSIATO DE BEBIDAS LTDA, é agravado JURUPINGA
DINALLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14109
Agravo de Instrumento no 2278168-37.2019.8.26.0000
Agravante: Indústria Missiato de Bebidas Ltda
Agravado: Jurupinga Dinalle Indústria e Comércio de Bebidas Ltda
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Eduardo Palma Pellegrinelli
Agravo de instrumento – Nulidade da intimação –
Inocorrência – Ato de atingiu sua finalidade – Artigo
277 do Código de Processo Civil – Ação de
procedimento ordinário c/c pedido de liminar “inaudita
altera pars” e indenização por danos materiais e morais
– Deferimento de tutela de urgência para que a ré
abstenha-se de fabricar, estocar, comercializar, divulgar
e utilizar, a qualquer título, o “vinho branco de mesa
suave Catupinga” em embalagens que violem o "trade
dress" dos produtos da autora e as marcas mista e
figurativa registradas junto ao INPI, bem como que
promova o recolhimento de todos os produtos com o
referido conjunto-imagem de seus respectivos pontos
de venda – Ausência de requisitos para concessão da
tutela de urgência – Aparente relevância do direito
invocado pela ré – Necessidade do contraditório a ser
desenvolvido na origem – Decisão recorrida reformada
– Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão que, em “ação de procedimento ordinário
c/c pedido de liminar inaudita altera pars e indenização por danos
materiais e morais” ajuizada por Jurupinga Dinalle Indústria e
Comércio de Bebidas Ltda. em face de Indústria Missiato de Bebidas
Ltda., deferiu a tutela de urgência para determinar à ré que “se
abstenha de fabricar, estocar, comercializar, divulgar e utilizar, a
qualquer título, o 'vinho branco de mesa suave Catupinga' em
embalagens que violem o conjunto-imagem (trade dress) dos
produtos da autora e as marcas mista e figurativa registradas junto
ao INPI sob os n. 903199980 e 900530197, bem como para que
promova o recolhimento de todos os produtos com o referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conjunto-imagem de seus respectivos pontos de venda.” (fls. 67).
Recorre a ré a sustentar, em síntese, a
nulidade de sua intimação em virtude da inobservância do contido
nas formalidades previstas nos artigos 231 e 232 do Código de
Processo Civil; que a empresa Missiato foi fundada formalmente no
ano de 1959; que as indústrias matriz e filial foram cindidas; que os
sócios Armando e Arnaldo permaneceram com a empresa Missiato
Indústria e Comércio Ltda., sendo esta a titular das marcas apontadas
pela autora às fls. 18 de sua petição inicial; que o sócio, Sr. Esio, deu
origem à Indústria Missiato de Bebidas Ltda., que é titular da marca
“Catupinga”, dentre outras dezenas; que é titular da marca “Jamel”
para assinalar cachaça; que cada uma das empresas comercializa seus
produtos e nenhuma delas revende produtos de terceiros, nem
mesmo entre elas; que a primeira tem seu domínio virtual no
www.missiato.com.br, enquanto que a empresa contra a qual foi
ajuizada a ação tem seu domínio virtual www.jamel.com.br; que a
marca em discussão (“Catupinga”) é comercializada por ela desde
seu pedido de registro junto ao INPI, há aproximadamente dez anos;
que praticamente não houve mudanças no conjunto-imagem do
rótulo e marca do seu produto; que o distanciamento do trade dress
dos rótulos de ambas as partes manteve a coexistência pacífica no
mercado; que há no mercado atual outros concorrentes e titulares de
marcas com denominações similares em seus rótulos, inclusive com
a indicação de um barril em seu trade dress; que o conjunto-imagem
ou trade dress das marcas figurativas da autora são por demais
comuns, tratando-se de marcas fracas ou não evocativas, visto que
trazem elementos sem um mínimo de novidade ou criatividade; que
se apresentam, no caso em análise, aspectos que impedem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessão e manutenção da tutela de urgência, em si, além da própria
improcedência da ação ou, ao menos, a necessidade da instrução
probatória que fundamentará o provimento jurisdicional final.
Requer a suspensão dos efeitos da tutela de urgência deferida e, ao
final, o provimento do recurso.
Recurso
processado
com
efeito
suspensivo (fls. 111/114).
Contraminuta (fls. 118/147).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De início, afasta-se a pretendida
nulidade da intimação.
A agravante tomou conhecimento da
decisão que havia deferido a tutela de urgência, tanto que dela
recorreu.
Sem demonstração de prejuízo, não há
qualquer nulidade a ser reconhecida.
Ademais, nos termos do art. 277 do
Código de Processo Civil, “quando a lei prescrever determinada
forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo,
lhe alcançar a finalidade”.
É o caso dos autos.
Pois bem.
A tutela recursal foi deferida por
decisão monocrática, a saber:
“Em sede de cognição sumária estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presentes os pressupostos da pretendida suspensão.
A fundamentação é relevante, posto que a
pretensão inicial está fundamentada em suposta cópia e indevida
utilização de elementos gráficos de rótulos de bebidas (trade dress),
o que por si só torna a controvérsia complexa a obrigar melhor
desenvolvimento na origem, até porque parece haver semelhanças
visuais entre produtos concorrentes do mesmo ramo e de outras
marcas.
Acrescente-se a isso a notícia de que a
agravante alterou o rótulo questionado, permanecendo no mercado,
ao que parece, produtos remanescentes que, ademais, distinguem-se
dos da agravada pelo preço (vide fotos que instruem a petição inicial
da ação de origem).
Há
também
o
periculum
in
mora
relativamente ao risco de dano reverso em desfavor da agravante,
assim como, ainda em sede de cognição sumária, parece não haver
urgência em relação ao direito da agravada e ao risco à
instrumentalidade do processo e deste recurso, na medida em que a
agravada deduziu a respectiva pretensão indenizatória decorrente
da imputada concorrência desleal por violação do trade dress.
Processe-se, pois, este recurso com efeito
suspensivo, comunicando-se o D. Juízo de origem.
Sem informações, intime-se a agravada
(procuração de fls. 45 dos autos originários) para oferecer resposta
no prazo legal.
Após, voltem.
Julgamento preferencialmente virtual (TJSP,
Resolução no 772/2017).
Intimem-se e comunique-se o D. Juízo de
origem” (fl. 27/29).
Formado o contraditório recursal, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso prospera, posto que a controvérsia é complexa e não autoriza
a concessão da tutela antecipada pretendida pela agravada.
O direito da agravante também é
aparentemente relevante quanto ao fato, como já se disse, de as
semelhanças visuais entre os produtos serem comuns aos
concorrentes do mesmo ramo.
Ademais, como também já observado,
está presente a possibilidade de dano reverso em relação ao direito da
agravante.
Desta forma, os elementos até então
coligidos não são suficientes para, neste momento, proibir a
agravante “'se abstenha de fabricar, estocar, comercializar, divulgar
e utilizar, a qualquer título, o 'vinho branco de mesa suave
Catupinga' em embalagens que violem o conjunto-imagem (trade
dress) dos produtos da autora e as marcas mista e figurativa
registradas junto ao INPI sob os n. 903199980 e 900530197, bem
como para que promova o recolhimento de todos os produtos com o
referido conjunto-imagem de seus respectivos pontos de venda.'.”,
conforme determinado, pois não estão evidenciados os requisitos
expressos no artigo 311 do Código de Processo Civil.
A
aferição
da
controvérsia
não
prescinde do contraditório a ser instaurado e desenvolvido conforme
o devido processo legal na origem, até porque, a rigor e até final
solução do litígio, nada obsta a convivência no território nacional das
marcas em questão, observando-se, ainda, a notícia de que a já
agravante alterou o rótulo questionado.
É, pois, necessário que a ação de
origem prossiga sem a exceção da tutela de urgência à vista da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relevância dos direitos invocados.
Finalmente, não é este recurso o palco
onde a controvérsia se resolverá, daí porque o quanto aqui decidido é
dotado de provisoriedade a perdurar até o julgamento definitivo na
ação de origem, observados os princípios correspondentes.
Assim, de rigor a modificação da
decisão recorrida para revogar-se a tutela provisória de urgência
concedida na origem.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator